Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733968-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARTA CRISTINA CURADO AGRAVADO: JOSE GILBERTO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que, na origem, o agravado José Gilberto Ribeiro da Silva reconheceu o adimplemento da dívida em debate e requereu a extinção da execução de título extrajudicial (ID 151122986, autos originários). Diante disso, intime-se a agravante para dizer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator